Tribunal: TJDFT
Processo: 0718230-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. REJEITADO. DESCRENDENCIAMENTO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DO DISTRITO FEDERAL PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EM 2018. INVALIDADE DE DIPLOMA EXPEDIDO PELA FACULDADE DE TECNOLOGIA EQUIPE DARWIN EM 2012. DESARRAZOADO. PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. Não prospera. A questão principal a ser analisada é a respeito da suspensão do pagamento da Gratificação de Titulação recebida pela autora, quando estava na ativa, e depois, nos proventos de aposentadoria. O Distrito Federal tem responsabilidade sobre isso. Ademais, conforme destacado no acórdão 1088221: "O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Assim, caso não seja cumprida a obrigação pelo IPREV/DF, o DF responde subsidiariamente pelo débito."(Acórdão 1088221, unânime, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2018). Por isso, parte legítima para figurar no polo passivo da ação. PRELIMINAR REJEITADA.
2. A Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin foi descredenciada do MEC, 6 (seis) anos depois, dia 08/06/2018, da data em que a parte autora concluiu seu curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Serviço Social Organizacional, em 30/09/2012 (Id. Num. 20342524 - Pág. 1). A decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal de suspender os efeitos do Certificado de Pós-Graduação para fins de recebimento da Gratificação de Titulação se mostra desarrazoada, tendo em vista que no ano de 2011/2012 a Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin tinha permissão de funcionamento e estava devidamente cadastrada junto ao MEC, tanto é que o Distrito Federal por todos esses anos efetuou o pagamento da Gratificação de Titulação à parte autora.
3. O Despacho no 41, de 7 de junho de 2018, que aplicou a penalidade de descredenciamento à Faculdade de Tecnologia e Ciências do Distrito Federal – FATECDF, mantida pela Associação Darwin de Educação e Pesquisa, não tornou inválido nenhum diploma expedido anteriormente ao descredenciamento, bem como não cassou individualmente o Certificado de Pós-Graduação emitido à parte autora (ID. Num. 20342527 - Pág. 1).
4. Tal questão foi ratificada pela própria Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC, através da solicitação no 4409604, feita pela autora, sobre a questão do prazo de validade de diploma expedido por instituição educacional, descredenciada posteriormente a emissão do certificado. Respondeu que “os diplomas de cursos regularmente autorizados e reconhecidos pelo Ministério da Educação, expedidos e registrados por instituição de ensino superior (IES) que tenham sido descredenciadas voluntariamente ou por ato do MEC, são válidos em todo território nacional, conforme previsto no art. 48 da Lei 9.394, de 1996, disponível no endereço http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm, ou seja, o descredenciamento de uma IES não anula os diplomas expedidos regularmente pela instituição” (ID. Num. 20342555). Grifos nossos.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.